Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-77.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos, etc.
Determino a redistribuição do feito a Dr Gonçalo Antunes de Barros Neto, uma vez que é a juiz prevento para a análise do Mandado de Segurança, em razão da existência de decisão pretérita de sua Relatoria no processo principal, nos termos do artigo 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito